Tribunal: STF
Processo: RE 87150
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL. - ARGÜIÇÃO DE NULIDADE PORQUE AUSENTE DEFENSOR DO
RÉU A INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. - JUNTADA DE
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADA EM OUTRO PROCESSO MOVIDO CONTRA
CO-REUS E INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA NA AÇÃO PENAL CONTRA O RÉU, PRESENTE
SUA DEFENSORA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE DIREITO
FEDERAL E DE DISSIDIO DE JULGADOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.